Tribunal: STF
Processo: HC 233921
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, no qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 840.596/SC (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente e seu corréu foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O Juízo originário decretou a prisão preventiva de ambos (e-doc. 4, p. 81-83).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (consulta processual no sítio eletrônico do TJSC). Contra esse acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ.



    4. O Ministro Relator não conheceu do writ. Ante tal negativa, interpôs-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insubsistência dos fundamentos da decisão pela qual determinada a prisão preventiva. Afirma que ausente o periculum libertatis. Destaca que condenações anteriores e a reincidência não possuem o condão de manter a custódia. Alega ser possível a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    6. Postula, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na decretação da prisão preventiva do paciente:



    “A seu turno, Everton já foi condenado por sentença transitada em julgado pela prática de delito doloso, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais acostada no Evento 4, CERTANTCRIM1 (CPP, art. 313, II). 



    Já a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria despontam do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão e dos depoimentos prestados à Autoridade Policial, conforme acima delineado. 



    Ainda, vê-se que a prisão dos conduzidos se fazem necessárias para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Conforme se vê das certidões de antecedentes criminais do evento 4, o conduzido Ederson ostenta condenação por tráfico de drogas e ação penal em andamento pela prática de adulteração de sinal de veículo automotor. 



    Assim, vê-se o risco de que solto, reitere na prática delitiva, porquanto o contexto acima revela, ao menos neste momento, a propensão ao cometimento de delitos e, consequentemente, a sua periculosidade. 



    Além disso, a informação repassada pelos policiais militares, de que o veículo seria utilizado para a prática de roubos nessa comarca, também ressalta a probabilidade de reiteração delitiva e periculosidade dos agentes, porquanto a denúncia narrada pelos agentes possui verossimilhança, uma vez que o conduzido Ederson estaria portando uma arma de fogo. 



    Também em relação à ordem pública, a segregação cautelar de ambos os conduzidos se faz necessária pela gravidade concreta do delito, pois revela a periculosidade dos agentes. 



    Os elementos colhidos até o momento dão conta que os conduzidos, em desrespeito a ordem nos agentes públicos, avançaram contra a guarnição policial, causando risco concreto de mau grave aos milicianos. 



    Posteriormente, confirmando o comportamento pretérito, colidiram contra um veículo de terceira pessoa e contra a viatura da guarnição que prestava apoio.” (e-doc. 4, p. 82; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos previamente carreados pelo Juízo originário, nos termos do voto condutor divergente: 



    “1. O Paciente foi definitivamente condenado por tráfico de drogas (autos 50102428620238240064).



    Nesse cenário, o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o Paciente já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois, não se mostra desarrazoada.



    Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC 117.093, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.9.19).



    E também:



    3. A prisão provisória também encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando a existência de registros criminais que comprovam a reincidência do Paciente, conforme destacado pela instância de origem. A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018) (RHC 104.591, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 26.2.19).



    O posicionamento, inclusive, é pacífico naquela Corte (RHC 106.597, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.19; RHC 106.514, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.2.19; HC 486.303, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.2.19; e HC 460.258, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.10.18).



    O fato de que os delitos supostamente cometidos pelo Paciente "não envolvem violência ou grave ameaça" é irrelevante; não são apenas crimes violentos que colocam a ordem pública em risco.



    2. De resto, o descabimento de outras medidas cautelares, neste caso, é consequência lógica da imperiosidade do decreto segregatório.



    O encarceramento foi determinado em razão do risco de reiteração criminosa, isto é, porque existem elementos que indicam que o Paciente, solto, voltará a delinquir (dado seu histórico criminal). Uma vez que a imposição de outras medidas cautelares implica, necessariamente, a restituição da liberdade do Paciente, elas seriam insuficientes para acautelar o meio social.



    Dito de outro modo, é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade do delito cometido e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva" (STJ, HC 422.331, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 24.4.18).” (consulta processual ao sítio eletrônico do TJSC).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a óptica adotada nas instâncias ordinárias, apontando não existir ilegalidade no ato impugnado:



    “Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante, flagrado portanto arma de fogo – com a qual teria, inclusive, feito menção de efetuar disparos contra os policiais – em veículo clonado com registro de roubo, já ostentava condenação anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no ano de 2021 (Ação Penal n. 5020101-60.2020.8.24.0023), além de responder a ação penal por adulteração de sinal de veículo automotor.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    10. Ante o presente quadro, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente no delito de tráfico de drogas, estando, ademais, respondendo criminalmente pelo delito de adulteração de sinal de veículo automotor, o mesmo que conduzia quando foi abordado pela autoridade policial. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator